Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712151-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: HELLEN VALENTE RODRIGUES NORONHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela apelante. Diante da petição de ID no 48575863, remetam-se os autos à COREC/SEJU. Brasília, DF, em 10 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator